Tribunal: TJDFT
Processo: 0705040-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705040-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODAIR DE JESUS PEREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BRB-BANCO DE BRASILIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Odair de Jesus Pereira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 0735410-58.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Consta dos autos que a execução foi ajuizada pelo BRB - Banco de Brasília S.A. em desfavor do agravante, em razão de inadimplemento de cédula de crédito bancário. Durante o trâmite processual, o agravante alegou ter quitado integralmente o débito, mas a execução prosseguiu para a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa, equivalentes a R$ 28.941,26. O agravante, em sede de exceção de pré-executividade, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando situação de endividamento excessivo e dificuldades financeiras para arcar com as custas do processo sem comprometer o sustento próprio e de sua família. Em resposta, a parte exequente impugnou o pedido, sustentando que o executado é servidor público e percebe remuneração incompatível com a concessão do benefício. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a renda bruta do agravante, fixada em R$ 13.132,99 mensais, supera o limite objetivo estabelecido para caracterização da hipossuficiência econômica. O magistrado de primeiro grau entendeu que a simples alegação de endividamento não é suficiente para a concessão do benefício, sendo necessária a demonstração de impossibilidade real de arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência. Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, reiterando seu pleito de gratuidade de justiça. Argumenta que, apesar de sua remuneração bruta, seus rendimentos líquidos estão amplamente comprometidos com dívidas e despesas essenciais, incluindo aluguel, prestações de empréstimos consignados e gastos familiares. Sustenta que a negativa do benefício afronta os princípios do amplo acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para impedir a transferência de valores bloqueados ao exequente até a apreciação definitiva do recurso, bem como o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder-lhe os benefícios da gratuidade de justiça. Isento do recolhimento de preparo. É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, vejo presente a probabilidade do direito, uma vez que o art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC). Compulsando os autos, constata-se presente a declaração de hipossuficiência, que é o requisito legal exigido para a concessão da gratuidade de justiça às pessoas físicas, bem como os contracheques e outros documentos que demonstram a hipossuficiência do agravante. Nada obstante, reitero que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Neste mesmo sentido este e. TJDFT já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que o indeferimento da gratuidade de justiça pode colocar em risco a subsistência do agravante, além do que há valores bloqueados judicialmente, o que implica risco na manutenção da decisão recorrida. Dessa forma, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada sobre o seu direito quanto à gratuidade de justiça. Posto isso, DEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, devendo o processo prosseguir sem a necessidade do recolhimento de custas. Determino, ainda, a suspensão do levantamento de quaisquer valores bloqueados do agravante, salvo os já levantados, até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador